Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória destinada à cobrança de honorários advocatícios supostamente pactuados de forma verbal entre a RECORRENTE, advogada, e a parte recorrida.
2. A autora afirmou ter sido contratada para atuar em duas demandas judiciais na Comarca de São Paulo, mediante remuneração total de R$ 200.000,00, divididos entre pró-labore e honorários de êxito.
3. O juízo de origem concluiu pela ausência de provas suficientes acerca do alegado pacto verbal, destacando que a notificação extrajudicial possui natureza unilateral e que a gravação ambiental não contém reconhecimento expresso dos valores pela parte recorrida.
4. A recorrente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral. No mérito, requereu o reconhecimento do direito à cobrança ou, subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova oral caracteriza cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se, caso superada a preliminar, é devido o reconhecimento do direito à cobrança ou a redução dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento imotivado da prova oral viola o direito à ampla defesa quando a controvérsia depende da demonstração de contratação verbal, situação que exige instrução adequada para elucidação dos fatos. A autora protestou pela produção de todos os meios de prova admitidos, incluindo oitiva de testemunhas.
6. O art. 357, § 4o, do CPC determina que a apresentação do rol de testemunhas ocorre após o saneamento do processo, dentro do prazo fixado pelo juízo. Por isso, não é possível atribuir à parte a ausência de rol na petição inicial, cabendo ao magistrado oportunizar a instrução.
7. A produção de prova oral é pertinente quando há indícios relevantes, ainda que insuficientes, como notificação extrajudicial e gravação ambiental lícita. Tais elementos, combinados com depoimentos pessoais e testemunhais, podem formar convicção sobre os termos da contratação.
8. A negativa de produção dessa prova configura cerceamento de defesa, pois impede a elucidação dos fatos essenciais à solução da controvérsia. Assim, a sentença deve ser anulada com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. Maioria.
Teses de julgamento: "1. O indeferimento de prova oral em demanda que discute contratação verbal caracteriza cerceamento de defesa. 2. O rol de testemunhas deve ser apresentado após o saneamento do processo, nos termos do art. 357, § 4o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Art. 357, § 4o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a